Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-91.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001781-91.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), EDIMILSON MANOEL DA SILVA - CPF: 912.072.314-87 (APELADO), JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA - CPF: 201.710.481-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E INCLUSÃO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que concedeu à parte autora aposentadoria por invalidez acidentária. A ação previdenciária foi ajuizada sob a alegação de que, em decorrência de acidente de trabalho, o benefício de auxílio-doença havia sido indeferido administrativamente. Laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laboral é total e permanente, apta a ensejar a aposentadoria por invalidez, ou se é parcial e suscetível de reabilitação, justificando o auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou que a incapacidade da parte segurada é parcial e permanente, não impedindo o exercício de outras atividades laborais compatíveis com sua condição física.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.
5. A possibilidade de reabilitação para atividades que não demandem esforço físico afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

6. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

7.
A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08.12.2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021, conforme previsto na Emenda Constitucional n.o 113/21.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Reexame Necessário não conhecido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; STJ, AgInt no AREsp no 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olimpio Pereira, nos autos de n.° 1001781-91.2020.811.0055, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 262815798):

“
Vistos,

1.
EDIMILSON MANOEL DA SILVA,
qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, alegando, em síntese, ser segurado da previdência social e portador de doença que comprometem sua capacidade para o trabalho, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de requerer o benefício previdenciário, eis que preenche os requisitos exigidos em lei.

2. Alega a parte autora que está impossibilitado para o trabalho, requerendo, portanto, a concessão do benefício de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez, a depender do grau de incapacidade indicado pelo perito no laudo oficial.

3. Com a inicial, colacionou documentos.

4. Em despacho inaugural fora determinada a citação da parte requerida (ID n. 43014169).

5. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a requerente não preenche os requisitos para a concessão do benefício (ID n. 46692882).

6. Realizada perícia médica, o
expert
concluiu que a parte requerente possui incapacidade total e permanente para as atividades laborais, em especial para a atividade que habitualmente exerce (ID n. 67250786).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela procedência total da presente ação para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (ID n. 68024781).

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

10. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

11. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a serem declaradas, debruço-me,
incontinenti
, no mérito da causa.

12. A pretensão da autora merece acolhimento.

13. O
caput
dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

14. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

15. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada a incapacidade parcial e permanente, preenchendo assim o requisito para sua concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

16. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho exercido pela parte autora foi satisfatório, cumprindo o primeiro requisito necessário ao deferimento do pedido.

17. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada para a realização do exercício de seu labor, de forma parcial e permanente, conforme ID n. 67250786.

18. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

19. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 DA LEI no 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência imediata aos feitos em tramitação nesta Corte -
O benefício de aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei no 8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei no.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/1991
- Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 - Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de Publicação: 23/04/2018)”.
(grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 05/08/2004,

Primeira Turma, Data de Publicação: 21/09/2004)”.

20. Desta forma, consoante entendimento fixado em precedente repetitivo no REsp no 1369165 SP, o termo inicial para a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez será a data da citação válida.

21.

Assim, da análise da situação retratada nos autos tenho que a procedência do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

22. Isto posto, e com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo como beneficiária a parte autora,
a contar da data da citação
. Ademais,
defiro a antecipação de tutela
requerida na exordial,
determinando
a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

23. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.o, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

24. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

25. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1o Região para o reexame necessário.

26. 23. Fixo honorários periciais em favor do perito Dr. Jeferson Bispo Brandão, no valor máximo da tabela II, da Resolução no CJF-RES-2014/00305 de 7 de outubro de 2014, e com base no artigo 2o da Resolução n. 575/2019 - CJF, DE 22 DE AGOSTO DE 2019, aumento o referido valor, haja vista a complexidade do exame, motivo pelo qual, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao TRF da 1o Região.

27. Por exigência do que dispõe o Provimento n.o 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado:
EDIMILSON MANOEL DA SILVA
; 2. Benefício concedido:
Aposentadoria por Invalidez
; 3. Data de início do benefício:
14/12/2020
(data da citação – ID n. 7150340); 4. Renda mensal inicial:
Base de cálculo do rendimento mensal da parte requerente
; 5. Data início do pagamento:
30 dias da intimação da sentença
.

28. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres-MT
, 09 de maio de 2022.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que o laudo pericial constatou que a incapacidade da parte apelada é apenas parcial, podendo exercer diversas atividades compatíveis com a sua condição de saúde.

Apregoa, nesse contexto, que o perito judicial ainda apontou que a parte apelada é suscetível de reabilitação, por se tratar de pessoa jovem.

Salienta, outrossim, que a legislação de regência não permite extensão, de modo que, não comprovada a incapacidade total e permanente, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez, asseverando que os riscos sociais como a baixa escolaridade e o desemprego não podem ser cobertos pela previdência social.

Por essas razões, requer
“
o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo “a quo”, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está o autor incapacitado total e permanentemente para o trabalho
”
(ID. 262816255).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção por outros elementos de prova que, no caso dos autos, demonstram a incapacidade total, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 262816259).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 263790267).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olimpio Pereira, nos autos n.° 1001781-91.2020.811.0055, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA c/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de acidente de trabalho, postulou pela concessão de auxílio-doença na via administrativa, porém foi indeferido pela autarquia previdenciária.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelada (ID. 262815790).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária conceder a aposentadoria por invalidez, a partir da citação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelada, consoante extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais colacionado aos autos (ID. 262815767).

No que tange à carência, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser permanente e parcial (ID. 262815790):

“
RESPOSTA AO QUESITO DO JUÍZO:

1 - O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

R: Sequelas de fratura ao nível do punho e da mão e Traumatismo de nervos. CID: T 92-2, T 14- 4.

2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?

R: Data do inicio em dia 07 do mês 11 do ano de 2015.

3 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?

R: Permanente

4 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?

R: Parcial

[...]

12 - Caso a incapacidade seja parcial, informar se o periciando teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrenta.

R: Sim houve redução de capacidade da função que exercia, devera realizar mudança de função.

13 - Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

R: Se trata de incapacidade parcial o mesmo devera mudar de função que exerça esforço físico leve, tais como: Vigilante, secretario, vendedor, atendedor de mesa.

14 - Prestar outras informações que o caso requeira.

R: Periciado jovem, em boa condição de saúde, devera ser realocado em outra função laboral
”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Para mais, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

A

análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois é jovem (contava com 50 anos à época em que postulou pelo benefício), e, embora não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a se qualificar, o que possibilita o seu reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Por outro lado, verifica-se que a parte apelada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade parcial e permanente para o exercício trabalho anteriormente exercido.

Nesse diapasão, pertinente reiterar que, apesar de ser pessoa jovem, o segurado possui baixa escolaridade e não constam informações sobre a existência de outra qualificação profissional. Logo, necessária a sua inclusão em processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2o A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS”.

Desse modo, conclui-se como necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-doença acidentário à parte apelada, com a sua posterior inclusão em procedimento de reabilitação.

Outrossim, ainda que o pedido inicial tenha sido formulado no sentido de conceder aposentadoria por invalidez, registra-se que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, diante do princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, motivo pelo qual não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2. É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas.

3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios
”.

(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência.

2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença.

3.
O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente
”.

(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Grifo nosso).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em relação ao reexame necessário,
não obstante a determinação do juízo
a quo
quanto ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Como cediço,
o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Com efeito, vale salientar que o artigo 496, do CPC, prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3o do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das situações acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do reexame necessário,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o auxílio-doença acidentário, desde a data da citação (termo estabelecido na sentença e não impugnado no recurso), descontados eventuais pagamentos já efetuados quanto aos benefícios não acumuláveis, com a devida inserção em processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025